Tribunal: TJMT
Processo: 1011134-34.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011134-34.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de Saúde, Legitimidade para a Causa, Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Dr. Edson Dias Reis

Turma Julgadora:
(
DR. EDSON DIAS REIS,
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DR. GILBERTO BUSSIK)

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), SINDICATO DOS ESCRIVAES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL - CNPJ: 00.454.303/0001-84 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COLETIVA – INSURGÊNCIA QUANTO EMENDA À INICIAL –
RESP No 1.696.396 (TEMA 988) - TAXATIVIDADE MITIGADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS 19/12/2018 - NÃO INCIDÊNCIA AO CASO EM TELA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “As hipóteses para interposição do recurso de agravo de instrumento estão elencadas em rol taxativo, previsto no art. 1.015 do CPC. 2. A tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. no 1.696.396 (Tema 988), no sentido de que o referido rol é de taxatividade mitigada, somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018”.

(N.U 1002636-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019).

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Emerson

Luis Pereira Cajango
, nos autos da Ação Coletiva no 1021052-36.2017.811.0041, ajuizada em face do Instituto
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, que determinou a intimação do requerente para, querendo, alterar a petição inicial para substituição do Requerido no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do artigo 338 do Código de processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz a parte agravante que o fato motivador da propositura da ação foi a ciência, por meio da mídia, da negativa de cobertura por parte do MT-SAÚDE aos Servidores Estaduais, vinculados ao referido plano de saúde, dos quais os seus substituídos estão incluídos.

Relata que o Estado de Mato Grosso é parte imprescindível ao objeto da ação, uma vez que integra a composição do orçamento do MT-SAÚDE quando as receitas desse último forem insuficientes, o que se amolda aos fatos careados na exordial da ação de base.

Expõe que o juízo de origem, desconsiderando toda a fundamentação delineada na inicial, acerca da legitimidade passiva do Estado-Agravado, entendeu por bem em acatar a alegação de ilegitimidade e determinou que fosse alterada a petição inicial para substituição daquele.

Afirma que não houve fundamentação alguma que norteasse a decisão agravada, bem como que justificasse o motivo do afastamento da aplicação dos parágrafos 1o e 2o do artigo 17 da Lei Complementar Estadual n. 378/2009, e, ainda, que não foram consideradas as noções do litisconsórcio.

Ao final, requer a suspensão da decisão agravada, para que o Estado de Mato Grosso seja mantido no polo passivo da demanda.

O efeito suspensivo postulado foi concedido. [id. 1389693]

Contrarrazões apresentadas em id. 1452485.

A Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de manifestar, diante da ausência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção. [id. 1581707]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória
nos autos da Ação Coletiva no 1021052-36.2017.811.0041, que determinou a intimação do requerente para, querendo, alterar a petição inicial para substituição do Requerido no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do artigo 338 do Código de processo Civil.

Extrai-se dos autos que o SINDICATO DOS ESCRIVÃES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a Ação Coletiva em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE, objetivando o regular repasse da verba e o restabelecimento do atendimento aos usuários, bem como que sejam os Requeridos condenados ao ressarcimento do dano moral coletivo e material a depender de comprovação individual.

Após o Estado de Mato Grosso arguir, em contestação, a sua ilegitimidade para figura no polo passivo da demanda, o juízo
a quo
determinou a intimação da parte requerente para, querendo, alterar a petição inicial para substituição do requerido.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento diante da impossibilidade da sua interposição no caso concreto.

É certo que Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988),
in verbis
:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (STJ - REsp: 1696396 MT 2017/0226287-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

No entanto, é certo que ao julgar a matéria o STJ modulou os efeitos
e assentou:

(ii) Modular os efeitos da tese jurídica: A tese jurídica somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

Assim, para os recursos de Agravo de Instrumento interpostos antes de 19/12/2018, o rol previsto do art. 1.015 do CPC é taxativo, devendo ser utilizado apenas para os casos nele elencados.

Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que despacho, determinando a emenda à inicial, foi proferido em
18/09/2017.

Nesse diapasão, extrai-se da redação do artigo 1.015 do Código de Processo Civil que somente é permitido o recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre:

“Art. 1.015.

Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei”.

Com efeito, o despacho que intimou a parte requerente para se manifestar nos autos possuía a seguinte redação:

“Trata-se de Ação Coletiva de Tutela, aforada por SINDICATO DOS ESCRIVÃES DA POLIÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do NSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE e ESTADO DE MATO GROSSO, todas as partes qualificadas na exordial.

Verifica-se que o Estado de Mato Grosso arguiu ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, em sede de manifestação nos documentos de id. no 9368366.

Sendo assim, intime-se o requerente para, querendo, alterar a petição inicial para substituição do requerido no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do artigo 338 do Código de Processo Civil.”

Assim, de uma breve leitura do ato judicial hostilizado, verifica-se que este apenas facultou a emenda à inicial, não possui conteúdo decisório, uma vez que nada decidiu.

Ademais, conforme modulação do STJ, à época, há rol taxativo das hipóteses de cabimento de interposição do agravo de instrumento, as quais estão elencadas no art. 1.015, do CPC, inexistindo a previsão quanto ao despacho para emendar a inicial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVAMENTAL – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELATIVO AO CABIMENTO – DECISUM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA AO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE ELEMENTO OU FATO NOVO NAS RAZÕES RECURSAIS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As hipóteses para interposição do recurso de agravo de instrumento estão elencadas em rol taxativo, previsto no art. 1.015 do CPC. 2. A tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.696.396 (Tema 988), no sentido de que o referido rol é de taxatividade mitigada, somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018. 3. Com essa premissa, impõe-se o desprovimento do agravo interno cujas razões não trazem qualquer elemento ou fato novo capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a decisão que, os moldes do art. 932, III, do CPC, não conheceu de agravo de instrumento por não preencher o requisito de admissibilidade relativo ao cabimento.

(N.U 1002636-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

AGRAVO REGIMENTAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE – MITIGAÇÃO - POSTERIOR À DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/15 prevê um rol taxativo de hipóteses para o cabimento do recurso de agravo de instrumento . 2. A interposição do recurso contra decisão não contemplada na legislação processual civil acarreta a sua inadmissão. 3. Mitigação da taxatividade do rol previsto no referido artigo pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.704.520/MT, somente às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 4. Recurso desprovido. (N.U 1012535-34.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Partindo dessas premissas, por se tratar de recurso inadmissível,
entendo que deve ser negado o seu seguimento como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020